Tribunal: TJSP
Processo: 1003573-93.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Bem móvel. Ação de obrigação de fazer. O contrato de compra e venda do veículo foi aperfeiçoado com a tradição do bem à adquirente de boa-fé, que não pode ser prejudicada pelo fato da loja consignatária não ter repassado o preço ao proprietário consignante. Tendo a adquirente cumprido a obrigação que assumiu e realizado o pagamento do preço acordado com a consignatária, nada obsta a transferência

Ementa:
Bem móvel. Ação de obrigação de fazer. O contrato de compra e venda do veículo foi aperfeiçoado com a tradição do bem à adquirente de boa-fé, que não pode ser prejudicada pelo fato da loja consignatária não ter repassado o preço ao proprietário consignante. Tendo a adquirente cumprido a obrigação que assumiu e realizado o pagamento do preço acordado com a consignatária, nada obsta a transferência da propriedade do bem junto ao órgão de trânsito. O consignante deve buscar pelas vias judiciais adequadas o recebimento do que lhe é devido pela consignatária.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000753088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1003573-93.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante JANNINI PASCALE, é apelada IANDRA TAUHATA MONTEMAGNI.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003573-93.2018.8.26.0003
____________________________________________________________________________________________
1003573-93.2018.8.26.0003 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: SÃO PAULO - F.R. DO JABAQUARA - 2a VARA CÍVEL.
Apelante: JANNINI PASCALE.
Apelada: IANDRA TAUHATA MONTEMAGNI.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura
VOTO No 34.443
Bem móvel. Ação de obrigação de fazer. O contrato
de compra e venda do veículo foi aperfeiçoado com a
tradição do bem à adquirente de boa-fé, que não pode
ser prejudicada pelo fato da loja consignatária não ter
repassado o preço ao proprietário consignante.
Tendo a adquirente cumprido a obrigação que
assumiu e realizado o pagamento do preço acordado
com a consignatária, nada obsta a transferência da
propriedade do bem junto ao órgão de trânsito. O
consignante
deve
buscar
pelas
vias
judiciais
adequadas o recebimento do que lhe é devido pela
consignatária.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 340/344, cujo relatório se adota,
julgou (i) procedente o pedido inicial para determinar a transferência do veículo
descrito na inicial para o nome da parte autora, ficando deferido o pedido de
tutela formulado e (ii) improcedente o pedido reconvencional. Diante da
sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Opostos
embargos
declaratórios
pelo
réu,
foram
rejeitados (fls. 346/347 e 348).
Apela o réu (fls. 350/360). Sustenta que a r. sentença não

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003573-93.2018.8.26.0003
____________________________________________________________________________________________
1003573-93.2018.8.26.0003 – RELATOR GOMES VARJÃO
enfrentou os argumentos expostos na reconvenção e não fundamentou a sua
improcedência. Aduz que a d. magistrada de primeiro grau deveria ter
apreciado qual a conduta das partes foi mais dotada de boa-fé. Alega que a
autora sabia que o veículo somente poderia ser vendido por R$77.900,00, mas
aceitou comprá-lo por R$65.000,00, não agindo, portanto, com boa-fé.
Assevera que a corré 'Boutique Class', nome fantasia de R.B. de Oliveira
Lubrificantes, é uma empresa de fachada criada com o intuito de aplicar
golpes, sendo incabível considerar válidos os negócios por ela celebrados.
Assinala que, diante disso, é incabível a manutenção do contrato estimatório e,
consequentemente, do contrato de compra e venda do veículo. Argumenta que
a anulação pretendida está fundada no disposto no art. 145, do CC. Afirma
que a 'Boutique Class' não contestou a reconvenção, o que corrobora com as
alegações feitas. Sustenta que a conduta da autora, de adquirir o veículo por
R$12.900,00 a menos do que o valor indicado para a venda, denota falta de
boa-fé, além de ter contribuído para a aplicação do golpe. Aduz que a proteção
ao terceiro de boa-fé não é absoluta, especialmente em hipóteses como a dos
autos, em que a apelada contribuiu para a prática do ato ilícito. Acrescenta que
os ônus da sucumbência deverão ser invertidos. Sob tais fundamentos, requer
a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 365/375).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual a apelada pretende a
transferência para o seu nome do veículo Jeep Renegade, ano 2015/2016,
flex, branco, placas FWP5031, adquirido em 15.12.2017, da 'Boutique Class'
(fls. 17/19).
Na inicial, relatou que o referido veículo foi deixado pelo

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003573-93.2018.8.26.0003
____________________________________________________________________________________________
1003573-93.2018.8.26.0003 – RELATOR GOMES VARJÃO
apelante nas dependências da 'Boutique Class', em consignação. Alegou que
comprovou o veículo por R$65.000,00, tendo realizado o pagamento por meio
de transferência bancária. Asseverou que a consignatária emitiu a nota fiscal
eletrônica do negócio, entregou o Certificado de Registro e Licenciamento do
Veículo (CRLV), mas deixou de entregar o Documento Único de Transferência
(DUT).
Citado,
o
apelante
apresentou
contestação
e
reconvenção (fls. 49/68). Alegou que a apelada, apesar de ciente, não
mencionou na exordial que ele foi vítima de crime de estelionato praticado pela
consignatária. Afirmou que, quando deixou o veículo no estabelecimento da
consignatária, em 11.12.2017, ele estava avaliado em mais de R$80.000,00 e
que o valor esperado pela venda era R$77.900,00, conforme constou no
contrato estimatório que instruiu a inicial. Asseverou que, apesar de ter sido
informado que seu veículo havia sido vendido, os prepostos da consignatária
não lhe repassaram o valor obtido com o negócio. Assinalou que, em março de
2018, tomou conhecimento de que a consignatária era, na verdade, uma
empresa criada para aplicar golpes, conforme inúmeras reportagens
jornalísticas. Argumentou que o fato da apelada ter adquirido o veículo por
valor substancialmente menor denota a sua má-fé. Alegou que a apelada
deveria ter tido o cuidado de exigir a sua ciência e presença no momento da
finalização do negócio. E, com base na alegada má-fé da apelada, requereu,
na reconvenção, a anulação da compra e venda do veículo, com a
consequente devolução do bem.
Respeitados os argumentos deduzidos do apelante, a r.
sentença não merece reforma.
Inicialmente, releva assinalar que ficou incontroverso que
o apelante deixou o veículo em questão em consignação no estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003573-93.2018.8.26.0003
____________________________________________________________________________________________
1003573-93.2018.8.26.0003 – RELATOR GOMES VARJÃO
da 'Boutique Class'. Nesta espécie de negócio jurídico, o consignante entrega
o bem ao consignatário, que fica autorizado a vendê-lo, pagando àquele preço
certo, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada
(art. 534 do CC).
De acordo com o contrato de intermediação celebrado
entre o apelante e a consignatária, o veículo deveria ser vendido por
R$77.900,00 (fl. 22). Se a consignatária descumpriu a avença, vendendo o
veículo à apelada por valor inferior, como ficou evidenciado nos autos, é ela,
consignatária, quem deve responder pelos prejuízos causados ao apelante,
não a adquirente.
Registre-se que os elementos reunidos nos autos não
comprovam que a apelada tenha agido com má-fé. A realização do negócio
por valor inferior ao estabelecido no contrato estimatório celebrado entre o
apelante e a consignatária não é prova de que a apelada tenha participado do
golpe do qual o apelante alega ter sido vítima. Se a consignatária não tinha
autorização para vender o veículo por montante inferior ao indicado no
contrato de intermediação, é ela quem deve responder por isso.
A compra e venda do veículo aperfeiçoou-se com a
tradição do bem à apelada, adquirente de boa-fé, que não pode ser
prejudicada pela conduta da consignatária, que descumpriu o contrato
estimatório celebrado com o apelante.
Assim, o apelante deverá, se o caso, buscar em ação
própria o que lhe for de direito. Nesse sentido é o seguinte julgado desta E.
Corte:
(...)
BEM
MÓVEL.
NEGÓCIO
JURÍDICO.
AÇÃO
DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO
DE FAZER. VEÍCULO ENTREGUE EM CONSIGNAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003573-93.2018.8.26.0003
____________________________________________________________________________________________
1003573-93.2018.8.26.0003 – RELATOR GOMES VARJÃO
LOJA REVENDEDORA QUE REALIZOU A VENDA, PORÉM
DEIXOU DE REPASSAR O VALOR RESPECTIVO AO
CONSIGNANTE. VIOLAÇÃO DO CONTRATO ESTIMATÓRIO
QUE
NÃO
ATINGE
A
ALIENAÇÃO.
PROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1.
A apelante entregou o veículo ao comerciante réu,
estabelecendo-se entre as partes um contrato estimatório.
Esse demandado realizou a sua venda a terceiro, que pagou o
preço respectivo, sem, contudo, ocorrer o repasse do produto
da venda à proprietária. Assim, a conduta da corré constitui
violação
do contrato estimatório, mas não enseja a
desconstituição da compra e venda, validamente realizada em
seu nome com terceiro de boa-fé (Código Civil, artigo 534). (...)
(Apelação no 1000596-79.2017.8.26.0451, Rel. Des. ANTONIO
RIGOLIN, j. 09/04/2019)
Bem móvel. Automóvel. Contrato estimatórío ou de venda em
consignação. Consignatário que não repassa ao consignante o
preço Integral conseguido na alienação. Empecilho colocado
pelo consignante para a transferência da coisa aos terceiros
adquirentes, devido ao não recebimento do preço total, sob
alegação de ter sido vítima de estelionato. Terceiros
adquirentes que têm o direito de propriedade reconhecido para
si. Consignante que deve buscar pelas vias judiciais
adequadas o recebimento do seu saldo credor junto ao
consignatário. Revogação da gratuidade judiciária ao apelante
mantida. Apelo improvido.
(Apelação no 9183554-72.2006.8.26.0000, Rel. Des. SOARES
LEVADA, j. 22.08.2011).
Correta, portanto, a r. sentença que está de acordo com a
prova dos autos e com o direito aplicável à espécie.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários de sucumbência
para 15% do valor atualizado da causa.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003573-93.2018.8.26.0003
____________________________________________________________________________________________
1003573-93.2018.8.26.0003 – RELATOR GOMES VARJÃO
Relator